Tribunal: TJMT
Processo: 1029342-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029342-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CARLA MAYRE LARA DE MELO - CPF: 041.216.960-69 (RECORRENTE), ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 00.074.635/0001-33 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1029342-82.2025.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CARLA MAYRE LARA DE MELO.

Recorrida: ABASA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

Data de Julgamento:
21/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA. DEMORA NA ENTREGA RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação contra companhia aérea. A autora contratou o transporte aéreo de seis volumes (193 kg) em 29/11/2024, com entrega prevista para 08/12/2024, mas que ocorreu apenas em 20/12/2024. Alegou extravio temporário, divergência de peso e valor no conhecimento de transporte eletrônico (CTe) e requereu indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na entrega da encomenda enseja indenização por dano moral; (ii) estabelecer se a divergência entre os conhecimentos de transporte justifica a restituição por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em hipóteses de responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo de carga em relação de consumo.

4.

A demora na entrega foi resolvida administrativamente, com a concordância da consumidora e entrega antes da propositura da ação, de modo que não se configura dano moral, ausente violação a direito de personalidade.

5.

O mero aborrecimento não é indenizável, sendo necessária comprovação de efetivo dano extrapatrimonial, o que não ocorreu.

6.

Quanto ao dano material, a companhia aérea não demonstrou a razão da divergência entre os pesos e valores constantes nos CTes, descumprindo o ônus da prova.

7.

A diferença de R$ 266,00 deve ser restituída de forma simples, por se tratar de mero descumprimento contratual, inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em litígios de consumo envolvendo transporte aéreo.

2.

A resolução administrativa tempestiva da demora na entrega afasta a indenização por dano moral, por ausência de lesão a direito de personalidade.

3.

A divergência não justificada entre documentos contratuais gera dever de restituição simples da diferença
a título de dano material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, caput, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 406, §1º, 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1016082-69.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.ª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.07.2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A reclamada alega, preliminarmente, a aplicação do código de aeronáutica. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Inicialmente, rejeito a
preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, arguida pela recorrida, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA
- PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.(N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Assim sendo, opino pela rejeição da preliminar de prevalência do código brasileiro de aeronáutica.

A recorrente ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que em 29.11.2024, contratou os serviços da recorrida para o
transporte aéreo de 06 (seis) volumes, com peso total declarado de 193 kg, constituídos majoritariamente por peças de vestuário e calçados pessoais e de seus familiares, sendo que o despacho ocorreu em 29/11/2024 em Navegantes/SC, com previsão de entrega para 08/12/2024, no município de Matupá-MT.

Aduz que sua encomenda foi extraviada e após reclamação administrativa, a recorrida conseguiu localizar e entregar a encomenda no dia 20.12.2024, isto é, com 12 (doze) dias de atraso.

Afirma que no momento da entrega, constatou a divergência significativa entre o peso e valor declarados inicialmente, isto porque o primeiro CTe que foi cancelado (Modelo 57, série 07, número 46593, apresentava o peso de 193kg e o valor de R$ 2.050,80). Já o novo CTe (Modelo 51, série 07, número 46627 apresentava a redução para 120kg e o valor do serviço prestado de R$ 1.784,80.

Desse modo, requer a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC.

A reclamante efetivamente demonstrou a contratação do serviço de transporte, que efetuou reclamação administrativa sobre a demora da entrega, que a recorrida solicitou informações sobre a características da encomenda para auxiliar nas buscas nos terminais de cargas envolvidos e que solicitou até o dia 19.12.2024 para dar uma solução ao presente caso.

A recorrente concordou com a proposta dada pela recorrida. A encomenda foi entregue no dia 20.12.2024.

Assim, resta
comprovado que houve a demora na entrega da encomenda, mas verifica-se que tudo restou resolvido antes da distribuição da presente ação.

Apesar de a recorrente alegar que no interior das caixas haviam roupas e demais objetos que seriam usados para viagem de comemoração das festividades de final do ano, não houve a demonstração de tal fato e da essencialidade dos objetos. Ademais, verifica-se que a recorrente não efetuou reclamação administrativa sobre a divergência de peso e valores, vindo a contestá-los apenas na via judicial.

Com isso, infere-se que as partes resolveram o fato de demora na entrega da encomenda administrativamente. Ademais, importe consignar, que uma vez resolvido o fato administrativamente entre as partes, não é crível o judiciário intervir, visto que se perde totalmente a efetividade e desestimula as partes a fazer composição amigável na via administrativa.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE –
QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada não há falha na prestação de serviços indenizável. (N.U 1016082-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, o pedido de condenação por danos morais não deve subsistir.

Em relação ao pedido de danos materiais, tenho pelo seu deferimento, pois
a recorrida deixou de explicar por qual motivo há divergência entre o peso e valores para o envio da mercadoria, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a recorrida deve restituir o valor de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), que corresponde a diferença entre os valores emitidos pela ré. Todavia, tal a restituição deve se dar de modo simples, pois a mero descumprimento contratual não enseja o reembolso em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento
de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), a título de danos materiais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025